Tribunal: TCU
Processo: 046.675/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a embargos de declaração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 6045/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso; 9.2. quanto ao mérito, acolhê-los com efeitos infringentes, aproveitando-os em favor do sr. Christopher Rezende Guerra Aguiar; 9.3. tornar insubsistentes os subitens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 13704/2019-TCU-Primeira Câmara , em face do reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, c/c o art. 8o da Resolução TCU 344/2022; 9.4. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Secretaria de Controle Interno do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP).